Tribunal: TJDFT
Processo: 0731517-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória incidentalmente. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por GISELE DE BRITO PERNA em desfavor da agravante e de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. Pretende-se a revisão dos percentuais de aumento da mensalidade de plano de saúde coletivo. A autora alegou que contratou plano de saúde operado pela AMIL e administrado pela QUALICORP no dia 15/07/2020. Ao tempo da contratação, a mensalidade era de 2.447,52. A partir de julho de 2021, foram aplicados sucessivos aumentos nos percentuais de 12,83%, em 2021; 29,90% em julho de 2022; 33,40% em julho de 2023 e 22% em julho de 2024, culminando em uma mensalidade de R$5.838,16 após quatro anos da contratação. Inicialmente, foi requerida tutela provisória e para reduzir o valor da mensalidade, porém o pedido foi indeferido sob o pálio de que demandaria dilação probatória. Contudo, no curso do processo e no mês de julho de corrente ano, a autora comunicou novo aumento da mensalidade no percentual de 39,90%, totalizando R$8.167,59. Sustentou que o valor praticado se tornou proibitivo e que não tem condições de arcar com esses custos. E caso seja mantido, ocasionará inevitavelmente a rescisão do contrato, o que seria prejudicial uma vez que se encontra em tratamento de câncer. Requereu novamente a concessão de tutela provisória para suspender o novo reajuste e retornar a mensalidade para o valor de R$5.838,16, praticado até junho. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu indícios de abusividade no novo reajuste e deferiu a tutela provisória. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a tutela provisória não poderia ser deferida, uma vez que a autora não demonstrou risco de dano grave. Argumentou que o reajuste foi calculado por índice de sinistralidade, cuja legalidade é reconhecida pela jurisprudência. Por fim, alegou que coibir o reajuste na mensalidade da autora oneraria os demais usuários do mesmo plano de saúde, justificando-se o receio de dano grave. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 74664034. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Decido sobre o novo pedido de tutela de urgência formulado pela autora (petição de ID 243153457) A autora narra que, durante o curso do processo, a parte ré promoveu novo reajuste de aproximadamente 40% (quarenta por cento) na mensalidade do seu plano de saúde, passando de R$ 5.838,16 para R$ 8.167,59, conforme boleto do mês de julho, ID 243153457. Verifico que os reajustes realizados desde 2021 são incontroversos. Enquanto a autora alega a abusividade, as rés afirmam que os reajustes foram feitos dentro da legalidade. De fato, a constatação da ilegalidade dos aumentos depende do aprofundamento na prova e do contraditório sobre ela, como decidido inicialmente por este Juízo ao ID 233462202. No entanto, a alegação da autora quanto à abusividade apresenta verossimilhança. O valor do plano vem sofrendo sucessivos reajustes desde julho de 2021, com percentuais de aumento gradativos e expressivos (12,83%-2021; 29,90%-2022; 33,40% -2023; 22%-2024; 39,90%-2025). A notícia de novo reajuste abrupto e em percentual elevado ocorrida durante o curso do processo, quando já deferida a perícia contábil, traz circunstância nova que autoriza a revisão do pedido de tutela de urgência inicialmente indeferido. Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com vigência desde 15/07/2020, tendo a autora como única titular e beneficiária, o que, a toda evidência, caracteriza o plano como “falso coletivo”. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou entendimento pela legalidade do reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária do beneficiário de plano de saúde individual ou familiar, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) previsão contratual, (ii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Quanto aos reajustes anuais para os contratos coletivos por adesão – caso assim se constate ao longo do processo –, os cálculos da variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade deve levar em consideração a variação das despesas relativas ao contrato discutido do determinado grupo de beneficiários, ou seja, do convênio firmado com a parte autora, bem como devem os reajustes serem previamente comunicados, o que não foi demonstrado pela parte ré em suas manifestações. Portanto, sob qualquer ótica (sendo o plano coletivo ou individual/falso coletivo), verifico que há probabilidade do direito da autora. A urgência é evidente, tendo em vista que o boleto de julho com o reajuste de quase 40% aplicado tem vencimento na data de hoje (ID 243153461), bem como a autora é paciente oncológica em pleno tratamento, não podendo correr o risco de interrupção em razão do não pagamento de valores que oneram excessivamente a sua renda. Assim, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que as rés se abstenham de aplicar o reajuste anual no valor da mensalidade do plano de saúde da autora, mantendo-se o valor da mensalidade em R$ 5.838,16, a contar do mês atual, até ulterior decisão deste juízo, devendo ser realizado o cancelamento do boleto de julho/2025 (vencimento em 23/07/2025 – id. 243153461), com a reemissão no valor ora determinado, sob pena de multa que ora fixo em 5 vezes o valor do excesso cobrado, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Intime-se com urgência.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Importante ressaltar que, ao ajuizar a ação, a autora já havia requerido a concessão de tutela provisória para inibir os reajustes anuais, cujo pleito foi indeferido por necessidade de dilação probatória. Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0715983-55.2025.8.07.0000, cuja liminar foi indeferida nos seguintes termos: “A despeito do acerto da decisão quanto à necessidade de dilação probatória para viabilizar o pronunciamento judicial acerca de eventual abusividade dos aumentos, no presente estágio prelibatório igualmente não se verifica a presença da plausibilidade do direito. Cuida-se de plano de saúde coletivo ao qual os recorrentes aderiram e em cujo contrato tem previsão do reajuste das mensalidades: “18. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme as tabelas a seguir; e (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário.” Portanto, em se tratando de plano coletivo por adesão, os critérios de reajuste não se sujeitam à regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, mas sim à livre negociação entre o estipulante e a operadora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A cláusula contratual ora transcrita respeita a anualidade e, tendo sido o reajuste devidamente comunicado aos beneficiários, não enseja ilegalidade. Em que pese a recorrente tenha sustentado que os critérios utilizados para cálculo dos índices de reajuste ao longo dos anos de vigência do contrato não tenham sido informados, a matéria demanda dilação probatória e somente no curso da instrução poderá ser elucidada.” Em síntese, reconheceu-se que a cláusula que prevê o reajuste anual financeiro e/ou por sinistralidade goza de legitimidade nos planos de saúde coletivo e o índice decorre de negociação direta entre estipulante e operadora. Dessa forma, a superveniência de novo reajuste lastreado na mesma cláusula contratual e que permanece válida e eficaz, não constitui violação de direito da parte. Ao contrário, trata-se de consequência natural da vigência contratual e com previsibilidade diante do aniversário do contrato coletivo. Feitas essas considerações e não havendo alteração do contexto jurídico, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade do direito a autorizar o deferimento do efeito suspensivo. Lado outro, o perigo de dano grave decorre do desequilíbrio financeiro em decorrência da supressão do reajuste. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator